Tribunal: TJES
Processo: 5019103-69.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº5019103-69.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB
IENTE

RELATOR:
DES. C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Comarca de Viana, que declinou de ofício da competência para processar execução fiscal ajuizada pelo Município de Viana, e o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que suscitou o conflito ao recusar a assunção do feito, sob o fundamento de que a competência territorial seria relativa, não podendo ser reconhecida de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência territorial nas execuções fiscais é de natureza relativa e, em consequência, se pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, ensejando a remessa dos autos a outro juízo sem provocação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 46, § 5º, do CPC/2015 estabelece que a execução fiscal pode ser proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no local onde for encontrado, o que caracteriza competência territorial de natureza relativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme disposto na Súmula 33 do STJ.

A escolha do foro é prerrogativa da Fazenda Pública exequente, cabendo exclusivamente ao executado impugnar a competência territorial pela via adequada e no momento processual oportuno.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido a impossibilidade de declinação de competência de ofício em hipóteses idênticas, consolidando o entendimento de que o foro do fato gerador, dentro do território do ente federado exequente, é competente para processar a execução fiscal.

No caso concreto, o Juízo de Viana, ao declinar da competência de ofício, contrariou orientação consolidada no STJ e no próprio TJES, razão pela qual deve ser reconhecida sua competência para processar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A competência territorial para execução fiscal é relativa, sendo vedada sua modificação de ofício pelo juízo.

A prerrogativa de escolha do foro cabe à Fazenda Pública exequente, e a incompetência relativa deve ser arguida exclusivamente pela parte ré, no momento oportuno.

A incidência da Súmula 33 do STJ impede o reconhecimento de incompetência relativa sem provocação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 46, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; TJES, CC nº 50138093620248080000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, CC nº 50136916020248080000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019103-69.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB.

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº5019103-69.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB
IENTE

RELATOR:
DES. C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Comarca de Viana, que declinou de ofício da competência para processar execução fiscal ajuizada pelo Município de Viana, e o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que suscitou o conflito ao recusar a assunção do feito, sob o fundamento de que a competência territorial seria relativa, não podendo ser reconhecida de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência territorial nas execuções fiscais é de natureza relativa e, em consequência, se pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, ensejando a remessa dos autos a outro juízo sem provocação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 46, § 5º, do CPC/2015 estabelece que a execução fiscal pode ser proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no local onde for encontrado, o que caracteriza competência territorial de natureza relativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme disposto na Súmula 33 do STJ.

A escolha do foro é prerrogativa da Fazenda Pública exequente, cabendo exclusivamente ao executado impugnar a competência territorial pela via adequada e no momento processual oportuno.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido a impossibilidade de declinação de competência de ofício em hipóteses idênticas, consolidando o entendimento de que o foro do fato gerador, dentro do território do ente federado exequente, é competente para processar a execução fiscal.

No caso concreto, o Juízo de Viana, ao declinar da competência de ofício, contrariou orientação consolidada no STJ e no próprio TJES, razão pela qual deve ser reconhecida sua competência para processar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A competência territorial para execução fiscal é relativa, sendo vedada sua modificação de ofício pelo juízo.

A prerrogativa de escolha do foro cabe à Fazenda Pública exequente, e a incompetência relativa deve ser arguida exclusivamente pela parte ré, no momento oportuno.

A incidência da Súmula 33 do STJ impede o reconhecimento de incompetência relativa sem provocação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 46, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; TJES, CC nº 50138093620248080000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, CC nº 50136916020248080000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade CONHECERdo Conflito Negativo de Competencia e DECLARA COMPETENTE o d. Juizo Suscitado, qual seja, o JUIZO DE DIREITO DA VARA CIVEL, COMERCIAL, FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº5019103-69.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a questão central deste conflito consiste em definir a natureza da competência para processar e julgar execução fiscal e, por conseguinte, a possibilidade de sua declinação de ofício pelo magistrado.

Depreende-se dos autos que o Município de Viana ajuizou a execução fiscal originária perante o foro da Comarca de Viana. O d. Juízo daquela comarca, contudo, reconheceu de ofício a sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Vila Velha, por ser este o domicílio do executado (ID 11303122).

Ao receber os autos, o d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha suscitou o presente conflito, argumentando, em suma, que a competência em razão do território é de natureza relativa e, portanto, não poderia ser declarada sem a devida provocação da parte ré (ID 11303122).

Para o deslinde da controvérsia, é cediço que a competência para o ajuizamento da execução fiscal é disciplinada pelo art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, que faculta à Fazenda Pública a propositura da ação no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, consolidou o entendimento de que a competência ali estabelecida é de natureza territorial e, portanto, relativa. Sendo relativa, sua modificação não pode ser declarada de ofício, prorrogando-se caso não seja arguida pelo réu em momento oportuno.

Essa matéria, inclusive, encontra-se pacificada por meio da Súmula 33 daquela Corte Superior, que dispõe:

“
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Desse modo, a escolha do foro para ajuizar a execução fiscal constitui uma prerrogativa do ente público exequente, cabendo ao executado, e somente a ele, opor-se por meio da via processual adequada, caso entenda que a regra de competência não foi observada.

No caso dos autos, o d. Juízo de Viana, ao declinar da competência de ofício, dissentiu da orientação jurisprudencial consolidada. A demanda deveria ter prosseguido em seu trâmite regular na comarca de origem, aguardando eventual e futura arguição de incompetência pelo executado.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos idênticos envolvendo os mesmos juízos, já consolidou o entendimento sobre a matéria, como se observa dos seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO – LOCAL DO FATO GERADOR – FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – COMPETÊNCIA RELATIVA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.(...)4. Acerca de competência para ajuizamento das ações de execução fiscal, o artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil, preceitua: “A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.” 5. Considerando o critério de territorialidade é nítido o caráter relativo da competência no caso em comento, de modo que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, impondo-se a aplicação da Súmula 33 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50138093620248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. FORO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. SÚMULA Nº 33 DO STJ. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para execução fiscal é de natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício, conforme a Súmula nº 33 do STJ. (...) A competência relativa não pode ser declinada de ofício. A competência territorial em execuções fiscais deve observar o foro do fato gerador dos tributos, quando localizado dentro do território do ente federado exequente. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50136916020248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Como se vê, a jurisprudência desta Corte é uníssona ao reconhecer a competência do foro de Viana, local da ocorrência do fato gerador do tributo e onde a ação foi originariamente proposta, vedando a declinação de ofício. A situação dos autos é em tudo idêntica à dos precedentes colacionados, impondo-se a mesma solução jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Conflito Negativo de Competência e
DECLARO COMPETENTE
o d. Juízo Suscitado, qual seja, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA
, para processar e julgar a Execução Fiscal nº 0000019-66.2014.8.08.0050.

É como voto.

D
ES. C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.